Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CAUSA DE PEDIR E FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CONTRATADA. SERVIÇOS FOMENTADOS. PERSEGUIÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. PROVA DO VÍNCULO E DA PRESTAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CLÁUSULA GERAL DE REPARTIÇÃO DO ENCARGO (CPC, ART. 373, I). PROVA DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA. TRATATIVAS NEGOCIAIS. PROPOSTA E MINUTA DE CONTRATO. ASSIMILAÇÃO COMO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA E ACEITAÇÃO. INVIABILIDADE DE APREENSÃO COMO CONTRATO PRONTO E ACABADO. PROVA DOCUMENTAL. MENSAGENS E TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS. DESQUALIFICAÇÃO DO ADUZIDO. CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA JURÍDICA DIVERSA QUE FOMENTARA SERVIÇOS À PARTE RÉ. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO. VINCULAÇÃO SUBJETIVA DO NEGÓCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Aviando ação de conteúdo condenatório lastreada na subsistência de contrato de prestação de serviços e no fomento da prestação convencionada, assistindo-a o direito de auferir a contraprestação que teria sido convencionada, à parte autora fica incumbido o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme lhe imputa a cláusula que dispõe sobre a repartição do ônus probatório, comprovando o vínculo estabelecido e o implemento da prestação que lhe ficara reservada, descerrando a ausência de comprovação a rejeição do pedido por ter ficado o direito desamparado de lastro material (CPC, art. 373, I).
2. O contrato, como materialização da vontade dos concertantes volvida à realização do objeto negociado, é necessariamente precedido da fase de negociação, destinada justamente a dispor sobre as condições que nortearão o vínculo, que, materializada por meio de proposta e minuta de contrato não assinados pela parte ré, é impassível de ser assimilada como contrato ou sequer como contrato preliminar, precipuamente se não demonstrada, ainda que por outros meios, a efetiva aceitação do ventilado pela parceira que figuraria como contratante, dissentindo dos usos e costumes e da forma usada para estabelecimento de vínculos negociais que fosse formalizado sob aquela formatação, obstando a germinação dos elementos formadores do negócio – res, pretium e consensum.
3. A par da dissonância de se assimilar como contrato proposta e minuta de contrato sem a aceitação por parte daquele que figuraria como contratante – o oblato -, constatado, outrossim, que firmara ele contrato mais abrangente com terceiro, que alcançara os serviços propostos e foram realizados pela proponente originária, que, contudo, fora contratada subjacentemente pela prestadora de serviços com quem a parte acionada contratara, ou seja, fora subcontratada, ressoa inviável que sejam reconhecidos a subsistência do vínculo negocial ventilado e o implemento do objeto negociado diretamente com a destinatária final dos serviços, deixando carente de sustentação o direito invocado pela autora, consoante orienta a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, I).
4. O negócio jurídico tem sua eficácia subjetiva limitada aos seus protagonistas, não podendo alcançar terceiro, daí porque, ainda que tenha sido o destinatário dos serviços, se não fora quem contratara a prestadora de serviços, pois subcontratada pela empresa com a qual o destinatário da prestação concertara contrato de prestação de serviços, inviável que seja responsabilizado diretamente pela prestação remuneratória, notadamente se sequer ventilado e evidenciado que não despendera o equivalente em favor da prestadora com a qual mantivera vínculo devidamente formalizado.
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.